Tribunal: TJDFT
Processo: 0737848-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE VISITA DE COMPANHEIRA QUE RESPONDE A PROCESSO POR INTEGRAR A MESMA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DO AGRAVANTE. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL, CÓDIGO PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL E PORTARIA No 008/2016 DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. DESPROVIMENTO.
1. O direito de visita aos presos é garantia legal, porém, consoante entendimento da Lei de Execução Penal, do Código Penitenciário do Distrito Federal e da Portaria no 008/2016, da Vara de Execuções Penais, esse direito não é absoluto ou irrestrito, devendo ser observadas as particularidades do caso concreto.
2. Se a companheira do agravante responde a processo por integrar a mesma organização criminosa pela qual ele foi condenado e encontra-se preso, mostra-se correta decisão que indeferiu seu pedido de visita ao apenado.
3. Recurso conhecido e desprovido.